Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726245-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ZADIEL CAMELO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723762-97.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ZADIEL CAMELO DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados firmados entre as partes a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (A presente decisão tem força de mandado de citação) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ZADIEL CAMELO DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial no contrato firmado entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. O percentual de 30% é extraído do art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 30% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, as partes formataram dois contratos: à Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no valor total de R$ 147.364,53, a ser pago em 60 parcelas de R$ 8.010,75, com a primeira parcela vencendo em 01.11.2020; à Cédula de Crédito Direto ao Consumidor no valor total de R$ 82.181,83, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.506,04, com a primeira parcela vencendo em 01.01.2020. Ou seja, realizaram dois empréstimos que comprometem R$ 9.516,79. Nos contratos firmados houve a previsão de possibilidade de descontos diretamente na conta corrente. Vejamos: Autorizo o Banco do Brasil debitar na conta indicada os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios – quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade – do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme previsão constante nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático. De outro lado, o autor demonstra que possui um salário bruto de R$ 5.906,83 (abril de 2021) e líquido de R$ 3.280,97. Ou seja, os valores dos empréstimos comprometem a integralidade do valor da remuneração do autor, seja ela bruta ou líquida. Assim, há um comprometimento de renda que extrapola os limites previsto no art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16. A disponibilidade parte da remuneração do funcionário para a captação de empréstimos consignados, ou seja, há um reconhecimento de disponibilidade de parcial do salário, no qual não incidiria o entendimento de verba alimentar, pois é parte da verba destinada a aquisição de bens de consumo. De outro lado, é forçoso reconhecer que a regra do artigo 313 do Código Civil é expressa ao dispor que ‘o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa’. Ou seja, de uma análise simplista destes dois dispositivos, é forçoso reconhecer que por força de hierarquia normativa a regra legal se sobrepõe à disposição do decreto. Entretanto, a questão não se restringe a análise sob o enfoque legal, mas há entendimentos de cunho constitucional, pois a verba salarial possui nítido cunho alimentar, a fim de propiciar a própria subsistência. Assim, entende-se que reconhecer a salvaguarda de 70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar, estar-se-á salvaguardando a própria dignidade da pessoa humana que é um dos princípios fundamentais (art. 1o, III da CF/88) No caso em apreço, esta proteção constitucional encontra-se salvaguardada no ordenamento por meio do Código de Defesa do Consumidor que possibilita no caso contrato o reconhecimento da vida como um direito básico do consumidor (art. 6o, I do CDC), assim como possibilita o reconhecimento de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV do CDC). Assim, a questão encontra suporte tanto em regra constitucional, quanto em regra infraconstitucional. Merece destaque a análise da boa-fé frente à relação contratual, porquanto esta não se assenta apenas em uma concepção psicológica, mas se estende ao sentido ético do ato, devendo a conduta dos contratantes sempre se pautar no dever de lealdade e clareza, seja na formação, na concretização e na execução. O comportamento da instituição financeira requerida não se adequada à lealdade que se espera numa relação contratual, porquanto estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda extrapolava o limite legal e extrapola inclusive a integralidade dos vencimentos da parte autora. Portanto, há probabilidade do direito alegado pela parte autora, a fim de permitir o controle dos valores das prestações dos contratos pactuado, a fim de limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração após os descontos legais. Ademais, é patente o perigo da demora na concessão da medida requerida, porquanto os descontos efetuados e a demora na prestação jurisdicional implicarão danos de difícil reparação à autora. Registro que a revisão do valor dos descontos imporá um alongamento da dívida e é lícito a instituição financeira promover a continuidade dos descontos após o encerramento do prazo inicialmente contratado e a continuidade da inclusão dos juros remuneratórios, porquanto o alongamento da dívida é postulado pela parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que, na pendência da lide, o réu se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos. A fim de dar eficácia a presente decisão, determino seja oficiado ao Ministério das Relações Exteriores para que instrumentalize o desconto máximo de 30% dos proventos recebidos pela parte autora, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo Autor/Agravado na origem foram rejeitados. Discorre o Agravante acerca da força vinculante dos contratos e assevera que não “há qualquer abusividade nos contratos firmados livremente pelas partes, bem como na conduta da instituição financeira a promover descontos em conta corrente referente as operações realizadas pelo agravado” (Num. 28181287 - Pág. 6). Menciona o cancelamento da Súmula 603 pelo Superior Tribunal de Justiça e afirma que, ao “analisar a problemática trazida pela interpretação dada à Súmula em questão, o Ministro Relator do Recurso Especial 1.555.722-SP, que fundamentou o cancelamento da Súmula, fundamentou ser válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestação do contrato de empréstimo” (Num. 28181287 - Pág. 9). Argumenta que a limitação deferida na decisão agravada não encontra amparo nem na lei e nem no entendimento dos tribunais. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, “revogando-se a tutela concedida pelo Juízo ‘a quo’ e, subsidiariamente, a fixação do patamar de 50% dos descontos efetuados no caso” (Num. 28181287 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 28181290 e 28181291). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723762-97.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ZADIEL CAMELO DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados firmados entre as partes a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado. Deve ser registrado, inicialmente, que a determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) não obsta a apreciação do pedido de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, ressai dos autos, em princípio, que o Agravante, servidor público, a partir de outubro de 2020, passou a ter a integralidade do seu salário retirada de sua conta salário mantida junto ao Agravado em razão de débitos decorrentes da concessão de crédito direto ao consumidor, firmado sob o n.o 942758330. O valor da parcela referente ao referido contrato corresponde a R$ 8.010,75 (oito mil dez reais e setenta e cinco centavos) e teve o primeiro vencimento definido para o dia 01/11/2020. Conforme a planilha apresentada pelo Réu, ora Agravante, em contestação, somente foram adimplidas 2 (duas) parcelas de tal mútuo, nos dias 01/12/2020 e 01/03/2021, ambas vencidas e com a incidência de comissão de permanência, juros de mora e multa (Num. 100071591 - Pág. 1 do Feito originário). Conforme os contracheques carreados pelo Agravado ao Feito originário (Num. 97079074), a remuneração bruta gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a líquida em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse descortino, ao que tudo indica, em razão da insuficiência do valor líquido da remuneração frente ao valor da parcela contratada, o Agravado ficou em mora com relação ao pagamento pontual das parcelas pactuadas e, conforme vão sendo depositadas as verbas remuneratórias, a Instituição Financeira debita as parcelas inadimplidas de mútuo, terminando por comprometer a integralidade do salário mensal percebido pelo Autor/Agravado. Pois bem. De início, cumpre ressaltar que a Súmula n. 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi, no julgamento do REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, ocorrido em 22/08/2018, cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, voltei a perfilhar o entendimento antes adotado, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos com previsão de desconto das parcelas em conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação ou suspensão dos descontos. No entanto, o exame minucioso dos elementos constantes dos autos revela que o caso concreto comporta peculiaridade que impõe solução diferenciada. Com efeito, tendo o Agravado firmado contrato de mútuo com o Banco Agravante e ficado inadimplente em relação às parcelas do empréstimo, á medida em que foram sendo depositadas as verbas salariais, a Instituição Financeira, com amparo nas cláusulas contratuais outrora celebradas, passou a promover a amortização das parcelas inadimplidas, retendo os rendimentos do Agravante em sua integralidade. Registre-se que, quanto ao contrato de n.o 942758330, o Autor/Agravado entrou em mora desde a primeira parcela, sendo possível intuir que o Agravante vinha promovendo o desconto total do saldo bancário até que fosse alcançado o valor de uma parcela e encargos. Indiscutível que o salário de qualquer cidadão tem por escopo não apenas remunerá-lo pelos serviços prestados, mas também se destina a suprir-lhe as necessidades inerentes à sua subsistência. Assim, mesmo que os contratos tenham sido firmados em conformidade com as regras comuns à espécie, atrelados ao fato de que as partes o fizeram de livre e espontânea vontade, anuindo com as disposições neles constantes, tais elementos não têm o condão de tornar a avença indiscutível do ponto de vista legal, bem como não dá ao Agravante o direito de proceder de modo que, em tese, só a ele beneficia, cabendo, pois, a interferência judicial com a finalidade de coibir a abusividade. Afora esse raciocínio, é mister trazer à baila, ainda, a previsão estatuída no art. 833, inciso IV, do CPC, acerca da impenhorabilidade do salário, que visa justamente à preservação deste como meio de subsistência do trabalhador. Eis o conteúdo da referida norma, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o (...)”. Como se infere, o caso em foco não se enquadra nas exceções que permitem o bloqueio salarial, a exemplo das verbas decorrentes de pensão alimentícia e das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ tem afirmado que, ainda que respaldado por autorização expressa no contrato, ao Banco não é permitida a retenção de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confiram-se os precedentes do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. ‘'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo improvido’ (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 876.856/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO PROVENIENTE DE SALÁRIO. RETENÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a quitação de dívidas contraídas com a instituição financeira por meio da retenção de salários ou proventos depositados em conta-corrente, ainda que haja cláusula contratual autorizando a retenção. 2.Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1201030/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 11/12/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.- Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. 2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1214519/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011 - grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - ART. 649, IV, DO CPC - SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO - RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE DIFERE DO DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 982.153/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 27/10/2009 - grifei) “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. (...)”. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/06/2009 - excerto) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.APROPRIAÇÃO DOS VENCIMENTOS. CONTA DO DEPOSITANTE. CONTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível ao banco credor a apropriação de vencimentos de correntista que lhe são confiados em depósito em conta, como forma de quitação de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo bancário. Interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental provido.“ (RCDESP no Ag 1018483/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 30/03/2009) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE PARA A QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS CONTRAÍDAS PELO CORRENTISTA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 649, IV, CPC. RELEVÂNCIA PARA O SEU TITULAR E CORRESPONDENTE ENTIDADE FAMILIAR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI, SEGUNDO OS FINS SOCIAIS E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A ESPÉCIE E A HIPÓTESE DE DÉBITOS, MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SEU EXCLUSIVO NUTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” (REsp 901.651/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJe 01/09/2008 – grifei) “RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo.” (REsp 831.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 29/10/2007, p. 221) “CIVIL E PROCESSO CIVIL - AFRONTA AO ART. 1007 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 1o E 4o DA LEI DE USURA (DECRETO No 22.626/33) - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - NÃO CONHECIMENTO - SÚMULA 211/STJ - CONTA-CORRENTE - APROPRIAÇÃO DO SALDO PELO BANCO CREDOR A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NUMERÁRIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 1015, II E III, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 649, IV, DO CPC - NECESSIDADE/UTILIDADE DA CAUTELAR INEXISTENTE. (...) 2 - Descabe a Instituição Financeira apropriar-se da integralidade do salário depositado na conta-corrente de seu cliente, a título de compensação de dívida, ainda que previsto em contrato, uma vez que atinge os recursos que servem à sobrevivência do correntista, o que é vedado pelo art. 649, IV, da Lei Processual Civil. (...)”. (REsp 264085/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361 - excerto) Essa é também a orientação perfilhada por esta Corte de Justiça, consoante arestos que ora colaciono: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Configura abuso de direito o desconto em conta corrente/salário de valores relativos a débito de empréstimos e cartão de crédito. 2. Aplica-se a conta salário a impenhorabilidade prevista pelo art. 649, X, do Código de Processo Civil. 3. Mostra-se devida a cobrança da dívida contraída pelo agravante/autor. No entanto, indevida a forma pela qual a Instituição financeira (agravado/réu) a efetivou, uma vez que poderia ter buscado a satisfação do seu crédito pelas vias judiciais. Viável, portanto, a devolução dos valores retidos apenas na forma simples. (...)”. (Acórdão n.905952, 20140110508456APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 245 - excerto “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO DE TESES NÃO DEDUZIDAS NO JUÍZO SENTENCIANTE - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS - REJEIÇÃO - DANO MORAL - RETENÇÃO INEGRAL DE SALÁRIO PARA SATISFAZER CRÉDITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGALIDADE - VEDAÇÃO A ABUSO DE DIREITO - ATO ILÍCITO - DEVER DE COMPENSAÇÃO. (...) 4. Compõe ato ilícito, na modalidade de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil), a conduta de instituição financeira que efetua desconto integral do salário do correntista depositado em conta bancária para a satisfação de seu crédito. (...).” (Acórdão n.792838, 20140110402498APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/05/2014, Publicado no DJE: 30/05/2014. Pág.: 108 - excerto) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de ser impossível a retenção da integralidade do salário para satisfação de crédito da instituição financeira, por se tratar de verba alimentícia. (...).” (Acórdão n. 532779, 20090310251395APC, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 31/08/2011, DJ 08/09/2011 p. 78 - excerto) Destarte, tendo em conta a natureza alimentar da verba salarial, não se mostra razoável que a instituição financeira proceda, a seu critério e da forma que melhor lhe convier, ao desconto da referida verba como meio de obter o pagamento de dívidas pretéritas. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 833, IV, do CPC, e como frisa a jurisprudência colacionada, tem-se que, em princípio, nem mesmo o Poder Judiciário pode penhorar verba salarial do devedor. Tal proibição tem por objetivo resguardar o devedor da situação de penúria e indignidade que lhe pode ser ocasionada pela retenção da, em regra, única verba de que dispõe para prover a sua subsistência e a de sua família. Pelas mesmas razões, em tese, é inadmissível que a instituição financeira, sob a justificativa de amortizar dívidas do correntista em decorrência de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo, proceda ao desconto da integralidade da verba salarial percebida pelo devedor, sendo certo, ademais, que poderá obter a satisfação de seu crédito por meio do amparo do Poder Judiciário, de uma forma menos gravosa e drástica para a parte devedora. Nesse diapasão, no caso dos autos, entendo que à instituição financeira não é dado autorização para que, a título de quitação de débitos inadimplidos pelo correntista, proceda ao desconto integral da verba salarial percebida pelo Agravado. Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador